Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718538-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO SHIGUEDOMI MOCHIDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE ACADEMIA MV FITNESS LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora